Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). atipicidade afastada. tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 66880919) à pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto pela prática do crime do art. 19, § 1o, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta em razão da ausência de taxatividade do tipo penal. Lado outro, defende a ausência de tipicidade material da conduta ou ausência de provas quanto à utilização desvirtuada da arma branca. Pede a absolvição do réu (ID 66880931).
1.1. Segundo a denúncia (ID 66880897), em 23.07.2023, por volta de 22h50, em via pública, na Quadra 100, Conjunto G, P Norte, Ceilândia/DF, o réu levava consigo um facão. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, viram o acusado saindo da mata, empunhando um facão, o que ensejou sua abordagem. 1.2. Sem contrarrazões (ID 67902355) e parecer pela manutenção da sentença (ID 67902355).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de provas para condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (facão) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 4.1. No caso, embora não conste dos autos o laudo de perícia do artefato apreendido com o réu, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Termo Circunstanciado (ID 66880878), pelo termo de apreensão, no qual descrito se tratar de “um facão medindo aproximadamente 60cm” (ID 66880878, pág. 10) e pela prova oral colhida. Elementos estes suficientes para demonstração da materialidade, conforme jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1940959, Apcr 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator Marco Antônio do Amaral, data de julgamento 04.11.2024, DJe 13.11.2024; Acórdão 1721296, Apcr 07646641320228070016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento 26.06.2023, DJe 03.07.2023. Ademais, em consonância com os julgados proferidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes, registra-se que “[...] É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023).
5. Em razão da revelia decretada, o réu não foi ouvido em Juízo, todavia, o policial militar Leonardo, que participou da abordagem do réu, narrou que, no dia do fato, durante patrulhamento de rotina, avistou o réu saindo de uma área de mata com um facão na mão, motivo pelo qual foi abordado e justificou ter desafetos na região (ID 66880914). Sua versão está em consonância com a prova oral colhida extrajudicialmente (ID 66880878, pág. 2). 5.1. O porte de arma branca tipo facão, de 60 cm de comprimento, em horário noturno, aliado à circunstância de o réu alegar ter desafetos na região, denotam o uso desvirtuado do artefato, assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
6. Quanto à dosimetria, trata-se de réu multirreincidente, com várias condenações transitadas em julgado, tendo o magistrado sentenciante utilizado uma delas para fins de reincidência e outra como maus antecedentes. Além disso, praticou o delito durante o cumprimento de pena. Assim, na primeira etapa, fixada a pena-base em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, patamar agravado em 1/6 (sete dias) na segunda etapa em razão da reincidência. Por fim, presente a causa de aumento de pena do § 1o do art. 19 da LCP (ID 66880881, pág. 9), a reprimenda foi elevada em 1/3, totalizando 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples. Fixado o regime inicial semiaberto e vedada substituição pena privativa de liberdade em razão da reincidência, conforme arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
7. recurso Desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.